Tribunal: STF
Processo: RE 349703
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS
   INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL
   DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988.
   POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE
   DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a
   adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional
   dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana
   sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º,
   7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão
   civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses
   diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar
   específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da
   Constituição, porém acima da legislação interna. O status
   normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos
   humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação
   infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou
   posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do
   Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em
   relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N° 911/69.
   EQUIPAÇÃO DO DEVEDOR-FIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO
   DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A
   prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do contrato de
   alienação fiduciária em garantia viola o princípio da
   proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê
   outros meios processuais-executórios postos à disposição do
   credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a
   prisão civil, como medida extrema de coerção do devedor
   inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como
   proibição de excesso, em sua tríplice configuração: adequação,
   necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e b) o
   Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica,
   equiparando o devedor-fiduciante ao depositário, para todos os
   efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma figura
   atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo
   semântico da expressão "depositário infiel" insculpida no art. 5º,
   inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfigurando o
   instituto do depósito em sua conformação constitucional, o que
   perfaz a violação ao princípio da reserva legal
   proporcional.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.